Tribunal: TJDFT
Processo: 0730998-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730998-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR JESUS DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o ato exarado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0708938-22.2024.8.07.0004, determinou ao banco autor, ora agravante, que emendasse a petição inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório. Após, venham novamente conclusos. Brasília-DF, 26 de julho de 2024 19:00:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador